Tribunal: TJDFT
Processo: 0705915-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0705915-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LS PRODUCOES DE EVENTOS LTDA AGRAVADO: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. A par da inércia da agravante ao ser instada a esclarecer se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara[1], consoante se extrai de consulta processual ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, fora certificado o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos dos embargos do devedor origináros[2], já tendo sido deflagrado o correlato cumprimento de sentença. Destarte, cingindo-se o objeto do agravo de instrumento originário à aferição se a substituição do causídico que patrocinava a agravada no ambiente dos embargos do devedor por ela manejados traduz motivo hábil a autorizar a ampliação do prazo para interposição de apelo, a constatação de que não fora interposto o recurso cuja possibilidade de manejo almejava a agravante obstar repercute, como é cediço, no exame do agravo que originalmente havia manejado a recorrente, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, porquanto o havido posteriormente ao seu aviamento repercute no decidido e na pretensão reformatória, pois restaram irreversivelmente superados e prejudicados. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 71554961. [2] - ID Num. 230945106 (fl. 186), Embargos à Execução no 0724956-30.2024.8.07.0001.